Tribunal: TJDFT
Processo: 0700981-61.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
civil e processual civil. apelação cível. ação de despejo. preliminar de inépcia do recurso rejeitada. pretensão recursal fundamentada na tese de ilegitimidade ativa. demanda que envolve direito pessoal derivado de relaçÃo locatícia. PROVA DA PROPRIEDADE DO BEM. irrelevância.
1. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa.
1.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia de recurso de Apelação, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.
2. De acordo com o artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.
2.1. O contrato de locação encerra natureza obrigacional, sendo desnecessária, para fins de ajuizamento da ação de despejo, a prova do domínio do imóvel objeto da avença.
2.2. Tendo em vista que a ação de despejo tem por fundamento direito pessoal, derivado de uma relação contratual, é de se reconhecer ao locador indicado no contrato de locação, a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
3. Preliminar rejeitada. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários recursais majorados.